Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705107-90.2020.8.07.0008 RECORRENTE: GILBERTO NUNES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DE ATIPICIDADE AFASTADAS. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INJÚRIA RACIAL. ÂNIMO COMPROVADO. CALOR DA DISCUSSÃO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de injúria racial, mormente pelas versões extrajudiciais e em contraditório apresentadas pelas vítimas e pelas testemunhas, deve ser mantida a condenação, não sendo suficiente, para infirmar essas versões, a negativa do réu e a versão de uma testemunha, eis que elas se encontram isoladas no contexto probatório, tendo a referida testemunha dito, ainda, que não chegou ao local dos fatos no início dos acontecimentos. 2. Inviável acolher a tese de atipicidade relacionada ao crime de ameaça, eis que de acordo com a jurisprudência majoritária, esse crime é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave e se sente atemorizada, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 3. Comprovada a intenção do réu de injuriar a vítima, deve ser mantida a condenação, sendo irrelevante para a concretização desse crime a alegação defensiva de que ela aconteceu no calor de uma discussão. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 140, §3o, e 147, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deveria ser absolvido dos crimes de ameaça e injúria racial por atipicidade, diante da ausência do elemento subjetivo do dolo de ameaçar e discriminar o ofendido em razão da raça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 140, §3o, e 147, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Como se observa, tanto a vítima Teodora confirmou a versão extrajudicial, ao afirmar que o acusado a chamou de “preta safada”, como a vítima Milene também confirmou a versão anterior, ao afirmar que ele falou para ela: “o que é seu está guardado e você toma cuidado por onde você anda”. Ademais, verifico que essas versões foram confirmadas judicialmente pela informante Sabrina e parcialmente pelo informante Jefferson, que confirmou que o Apelante xingou a mãe e denegriu a imagem dela com palavras racistas como “negra”, não obstante ele tenha afirmado que não presenciou todo o ocorrido e que não se recorda das palavras usadas pelo réu para ameaçar as vítimas. Ressalto que a conclusão anterior não é infirmada pela negativa judicial do Apelante, nem pela versão judicial da testemunha Elton, pois, além de elas estarem isoladas no contexto probatório, Elton ressaltou que só presenciou parte dos fatos, podendo a ameaça e a injúria ter ocorrido quando ele não estava presente. Nesses termos, comprovado que o Apelante proferiu ameaça contra a vítima Milene e injuriou a vítima Teodora, em razão de sua cor, passo a analisar a tese defensiva referente à tipicidade das condutas. ........ Portanto, tendo o Apelante feito promessa de mal injusto e grave em face de Milene e tendo ela ficado amedrontada com essas palavras, conforme asseverado por ela na fase extrajudicial e conforme se depreende do fato de ela ter ido à Polícia, inviável acolher o argumento de atipicidade da conduta por ausência de elemento subjetivo, motivo pelo qual mantenho a condenação. Do mesmo modo, inviável acolher a tese de ausência de elemento subjetivo relacionado ao crime de injúria racial, pois, não obstante seja necessário o animus injuriandi para configurar o crime em questão, o fato de a vítima ter sido chamada de “preta safada” e não, somente, de “preta”, conforme asseverado pela Defesa, denota a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima, tendo o autor da ofensa se valido de elemento referente à cor, conforme preconiza a antiga redação do artigo 140, §3o, do Código Penal. (ID 48263106), Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023